Tribunal: TJMT
Processo: 1019900-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019900-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado e homologou o valor atribuído pelo oficial de justiça.

2.

O juízo de origem concluiu pela ausência de elementos técnicos que justificassem nova avaliação, mesmo após determinação do Tribunal para análise do mérito da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

S
aber se a impugnação ao laudo de avaliação
apresentou
elementos concretos e
objetivos

que justifiquem
nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A avaliação do oficial de justiça tem presunção de veracidade, sendo necessária prova técnica idônea para sua desconstituição.

5.

A impugnação apresentou apenas alegações genéricas de defasagem, sem laudo, comparativos ou índices oficiais que indicassem erro ou alteração relevante no valor.

6.

A decisão agravada respeitou os limites do acórdão anterior, que determinou apenas a análise da impugnação original.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera discordância quanto ao valor,
desacompanhada
de prova objetiva, não justifica nova avaliação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: “1.
Nova avaliação judicial do bem penhorado só se justifica com demonstração objetiva e fundamentada de erro ou alteração relevante no valor.
2.
Alegações genéricas ou falta de prova técnica não afastam a presunção de veracidade do laudo do oficial de justiça.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 873.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1033383-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/02/2025; TJMT, N.U. 1018041-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – Em Recuperação Judicial, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0043357-36.2014.8.11.0041, que reiterou a homologação do laudo de avaliação judicial do imóvel penhorado (matrícula no 9.290 – CRI de Primavera do Leste/MT) e rejeitou a impugnação apresentada pela executada.

A execução foi ajuizada por Banco Safra S.A., buscando o recebimento de crédito no valor de R$ 1.487.963,39, representado por Cédula de Crédito Bancário. O bem penhorado corresponde a fração de 4 hectares da antiga Fazenda Bela Vista, avaliado em R$ 4.600.000,00.

A executada impugnou o laudo, alegando defasagem e discrepância com os valores de mercado. Inicialmente, a impugnação foi considerada intempestiva, o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento no 1009101-90.2025.8.11.0000, provido para afastar a preclusão e determinar nova análise do mérito. Retornados os autos, o juízo reiterou a rejeição da impugnação, por ausência de provas técnicas que justificassem nova avaliação, ensejando o presente recurso.

Em suas razões, a agravante alega violação ao acórdão anterior e ao princípio da hierarquia judicial, sustentando que a decisão agravada ignorou os documentos apresentados. Requereu efeito suspensivo para impedir o leilão e, no mérito, a cassação da decisão para que se analise integralmente a impugnação.

Em contrarrazões (id. 297402853), o agravado defende a manutenção da decisão, por ausência de provas robustas ou laudos técnicos, e afirma que a decisão impugnada observou o art. 873 do CPC e o acórdão anterior. Pugna pelo desprovimento.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (id. 299104399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside no alegado descumprimento, pelo juízo de primeiro grau, da determinação contida no acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1009101-90.2025.8.11.0000, que afastou a preclusão e determinou o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito da impugnação ao laudo de avaliação do imóvel de matrícula no 9.290, conforme o art. 873 do CPC.

Da análise da decisão agravada (id. 294121856), observa-se que o juízo de origem examinou o mérito da impugnação apresentada pela executada UNISAGRO. Alegou-se que o valor de R$ 4.600.000,00 era vil e desatualizado, pois a avaliação datava de quase dois anos. No entanto, a magistrada concluiu que a executada “não apresentou elementos concretos que demonstrassem efetivamente a existência de erro na avaliação ou alteração significativa do valor do bem desde a data da avaliação”. Acrescentou ainda que “não foram trazidos aos autos laudos técnicos, anúncios de venda de imóveis similares na mesma região, índices oficiais de valorização imobiliária ou qualquer outra prova que pudesse subsidiar suas alegações”.

A decisão também registrou que a “simples menção a ‘inflação’ e ‘valorização imobiliária’, sem indicação de índices ou elementos comparativos, não afasta a presunção de correção do laudo elaborado por oficial de justiça avaliador, que goza de fé pública”. Rejeitou-se a impugnação por ausência dos requisitos do art. 873 do CPC, que exige demonstração concreta e objetiva de erro na avaliação ou alteração significativa do valor do bem.

Importa destacar que o acórdão anterior deste Tribunal determinou apenas que o juízo de origem apreciasse a impugnação apresentada pela executada no id. 182970264. A análise foi realizada, resultando na rejeição da impugnação e na homologação do laudo, diante da ausência de provas suficientes por parte da agravante para afastar o valor atribuído pelo oficial de justiça avaliador. O acórdão não obrigava o juízo a acolher a impugnação, mas apenas a examiná-la em seu mérito.

Embora a agravante, neste novo recurso, tenha apresentado documentos e alegado que a decisão agravada desconsiderou parâmetros mercadológicos, tais elementos não foram juntados na impugnação tempestiva (id. 182970264). O acórdão anterior foi claro ao delimitar que a análise deveria se restringir à impugnação apresentada naquele id. Assim, o juízo de origem limitou-se corretamente aos elementos então apresentados, nos exatos termos da determinação superior.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a impugnação à avaliação exige fundamentos objetivos e concretos, não sendo suficientes alegações genéricas ou mera referência à defasagem temporal sem prova efetiva de alteração significativa no valor do imóvel. A avaliação realizada por oficial de justiça possui presunção de veracidade, cuja desconstituição demanda prova robusta, o que não restou demonstrado, à luz da documentação constante na impugnação original.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação nos autos da ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de elementos concretos e provas a fim de desconstituir a validade da avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos que justifiquem a realização de nova avaliação do bem litigioso. III. Razões de decidir A realização de nova avaliação de bens exige fundada dúvida sobre os valores apurados (CPC, art. 873), o que não foi devidamente demonstrado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A realização de nova avaliação de bens, somente se justifica mediante demonstração de fundada dúvida sobre os valores atribuídos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10333833220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA (EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM TRÂMITE EM SÃO PAULO/SP) – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO APRESENTADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – INDEFERIMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO EM VALOR SUPERIOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 873, II, do CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SIMILARIDADE ENTRE OS IMÓVEIS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO QUE DIZ RESPEITO ÀS AVALIAÇÕES DO IMÓVEL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

À luz do artigo 873, II, do CPC, em havendo apenas impugnação genérica acerca de avaliação procedida por Oficial de Justiça, com alegação de existência de avaliação em valor superior ao bem na mesma região, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação, eis que ausente a demonstração de similaridade entre os imóveis, prevalecendo a avaliação realizada pelo Auxiliar do Juízo.

À luz do artigo 1.022, não havendo vícios quanto ao acórdão embargado, mas somente tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

(N.U 1018041-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Considerando a ausência de prova concreta de erro ou desatualização relevante na avaliação, nos termos do art. 873 do CPC, e considerando que o juízo de origem observou os limites do acórdão anterior ao apreciar a impugnação original, impõe-se a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação e homologou o valor do imóvel de matrícula no 9.290, por ausência de prova concreta que justificasse nova avaliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025